Tribunal: TJSP
Processo: 1014114-44.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Julgamento original da apelação que reconheceu o direito de indenização do autor, em decorrência da omissão legislativa no tocante à revisão geral anual dos servidores públicos estaduais. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento à tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do RE 565.089/SP, Tema no 19 de repercussão geral do E. STF: "O não

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Julgamento original da apelação que reconheceu o direito de indenização do autor, em decorrência da omissão legislativa no tocante à revisão geral anual dos servidores públicos estaduais. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento à tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do RE 565.089/SP, Tema no 19 de repercussão geral do E. STF: "O não encaminhamento do projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão". Manutenção da sentença de improcedência da ação, inclusive quanto aos honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual conferida ao demandante.

REVISÃO ACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899528
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014114-44.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante WILSON LUIZ JORGE (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISÃO ACOLHIDA, V.U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 1014114-44.2017.8.26.0223
APELANTE: WILSON LUIZ JORGE (A.J.G.)
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: GUARUJÁ
VOTO No 51.204 (BS)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Julgamento original
da apelação que reconheceu o direito de indenização do autor, em
decorrência da omissão legislativa no tocante à revisão geral anual
dos servidores públicos estaduais. Revisão deste posicionamento para
adequar o julgamento à tese jurídica firmada por ocasião do
julgamento do RE 565.089/SP, Tema no 19 de repercussão geral do E.
STF: “O não encaminhamento do projeto de lei de revisão anual dos
vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37
da CF/1988, não gera direito a indenização. Deve o Poder Executivo,
no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões
pelas quais não propôs a revisão”. Manutenção da sentença de
improcedência da ação, inclusive quanto aos honorários arbitrados em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual
conferida ao demandante.
REVISÃO ACOLHIDA.
Trata-se de juízo de retratação em apelação determinado pelo ilustre
Presidente da Seção de Direito Público nos termos do inciso II do artigo 1.040 do
Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista o julgamento do RE no 565.089/SP,
Tema no 19 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O v. acórdão de fls. 90-97 (Voto no 45.514, de minha relatoria
designada, j. 22.10.2018), que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso da
parte autora, assim decidiu:
APELAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
REVISÃO GERAL ANUAL DE
VENCIMENTOS.
PEDIDO INDENIZATÓRIO
PELA OMISSÃO DO GOVERNO
DO ESTADO. ADMISSIBILIDADE
. Inexistência de lei específica que
regulamente o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.
Regulamentação que é da esfera do Chefe do Poder Executivo.
Possibilidade de o Poder Judiciário suprir a omissão por meio de
indenização. Indenização que não tem incidência de imposto de renda e
que não incorpora ou apostila, e que deve ser calculada de acordo com as
diferenças entre o salário real e o que deveria ser o valor atualizado pelo
IPCA-e dos últimos cinco anos e acrescida de juros de mora da caderneta
de poupança, conforme posicionamento adotado pelo E. STF no
julgamento do RE 870.947, Tema 810 de repercussão geral, respeitando a
prescrição quinquenal. Pedido julgado improcedente no 1o grau. Decisão
reformada nesta 2a instância. Inversão do ônus da sucumbência.
RECURSO PROVIDO.
Sendo assim, no que diz respeito ao pagamento de indenização por
danos materiais emergentes que decorreriam da omissão da apelada quanto ao
reajuste anual dos vencimentos, cumpre promover a harmonização do julgamento
deste E. Colegiado com o entendimento recentemente consolidado na conclusão do
julgamento do RE no 565.089/SP, Tema no 19 de Repercussão Geral, pelo C. STF, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relatoria do e. Min. MARCO AURÉLIO.
Longa e quase interminável discussão ocorreu em torno do tema aqui
versado: o eventual direito de ser indenizado pelo descumprimento de ordem clara,
direta, inequívoca, emanada da Constituição Federal a determinar a revisão anual dos
vencimentos dos servidores públicos para no mínimo manter-lhes o poder de
compra.
Houve decisões judiciais em todos os sentidos possíveis e imagináveis,
até que, por fim, o tema teve reconhecida sua repercussão geral pelo E. Supremo
Tribunal Federal que, recentemente, pelo seu C. Plenário, em votação majoritária,1
estabeleceu a tese segundo a qual “O não encaminhamento
de projeto de lei de
revisão geral anual dos vencimentos
dos servidores públicos, previsto no inciso
X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização
. Deve o Poder
Executivo, no entanto, se pronunciar,
de forma fundamentada,
acerca das razões
pelas quais não propôs a revisão ”. 2
Roma locuta, causa finita.
Em tais circunstâncias ressalvado meu ponto de vista pessoal, já
exposto em incontáveis outras oportunidades proponho à E. Turma Julgadora a
revisão do julgado para rejeitar o pedido formulado na inicial, para esse fim negando
1 RE 565.089/SP, rel. designado Min. ROBERTO BARROSO; j. em 25.09.2019.
2 Sob pena de não o fazendo...(?!)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso da parte autora.
Mantida a r. sentença no que tange à improcedência do pedido,
inclusive no tocante à condenação do autor nas custas processuais e honorários
fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada sua condição de beneficiário da
justiça gratuita.
Pelos motivos expendidos, em sede de juízo de retratação, proponho a
meus ilustres pares que seja acolhida a revisão, para fins de adequação do v.
Acórdão, no que diz respeito ao quanto decidido sobre a matéria no E. Supremo
Tribunal Federal (Tema no 19).
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)